Tribunal: TJMT
Processo: 0036342-45.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036342-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA – NÃO INCIDÊNCIA - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CAUSÍDICO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É de ser mantida a verba honorária arbitrada em ação de arbitramento quando razoável e proporcional aos serviços prestados pelo causídico.

A correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
Faeda Advogados Associados
e
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposto em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à apelante
Faeda Advogados
e 50% (cinquenta por cento) à
Rodrigo Mischiatti
.

Condenou o banco apelado, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes
Faeda Advogados Associados
e
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, Id 47677511 e Id 47677515, respectivamente, pugnam, tão somente, pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados na ação, a fim de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, fazendo incidir correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado, nas contrarrazões (Id 47677519), pugna, preliminarmente, para que seja negado seguimento aos recursos e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos e, ainda, que sejam os apelantes condenados em custas judiciais e honorários advocatícios, que deverão ser majorados nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, em que pese o banco apelado pugnar pelo não conhecimento do recurso (Id 47677521 - Pág. 3), não há em todo seu arrazoado qualquer argumento referente ao “não conhecimento” do apelo, razão pela qual, afasto a análise de tal questão.

Pois bem.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do banco apelado objetivando, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios em virtude de terem firmado contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio da contratada.

Aduziram, outrossim, que o banco apelado lhes enviou documentos e outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento da Ação de Execução n. 230/2007 – código 390076, na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Desse modo, sustentam que prestaram serviços por vários anos na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo justificável, o banco apelado lhes notificou da rescisão do contrato, frustrando toda a expectativa de receber os honorários já arbitrados nos autos para remuneração dos serviços prestados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à apelante
Faeda Advogados
e 50% (cinquenta por cento) à
Rodrigo Mischiatti
.

Por questão de direção processual, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

A irresignação recursal se restringe, tão somente, para que seja majorado os honorários advocatícios arbitrados na ação, a fim de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, fazendo incidir correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Não merece provimento os recursos.

Isso porque, como bem analisado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na Ação de Execução n. 230/2007 – código 390076, da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, em que o valor da causa atualizada até 1º.7.2016 era de R$ 1.019.588,78 (um milhão e dezenove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos),
não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora
.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte autora elaborou
petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, tratando-se de ação executiva ajuizada em 2007
.

Outrossim, houve a demonstração de terem os apelantes cumprido todos os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão unilateral pelo banco apelado, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários,
o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
.

Com efeito, em atenção ao artigo 22, § 2º, da Lei n° 8.906/94 (estatuto da OAB) e o Código de Processo Civil, resta razoável e proporcional os honorários arbitrados em sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo em se falar em valor irrisório.

Já com relação ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte também não socorre aos apelantes.

Isso porque,
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em consonância com as orientações jurisprudenciais desta e. Corte, o início da correção monetária se dá a partir da data do arbitramento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA. A sociedade de advogados possui legitimidade para ajuizar ação relacionada aos honorários advocatícios decorrentes de demanda proposta por seus sócios, quando existir menção expressado nome da sociedade no instrumento de procuração. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c § 4º, do art. 20, do CPC. Se o juiz atendeu a tais requisitos não merece retoques a decisão para minoração deste valor.
Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 do CPC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento, data da valoração dos trabalhos do profissional do direito
.”
(Ap 122617/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)(destaquei)

Assim, a manutenção da procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Já com relação à condenação dos apelantes em custas judiciais e honorários advocatícios, entendo que razão não assiste ao banco apelado, uma vez que resta mantida a sentença e, por sua vez, não houve alteração ou inversão dos ônus sucumbenciais.

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020